Tribunal: TJBA
Processo: 8002399-96.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002399-96.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARCELO FERREIRA BORTOLINI

APELADO: C. G. M. e outros (4)

Advogado(s)
:
THALMUS RODRIGUES AZEVEDO, RAQUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA, STEFANNY KAROLLINY MACHADO CAIRES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE DESAMPARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por DECOLAR.COM LTDA contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por C.G.M. e V.R.D., menores impúberes representadas por suas genitoras, que julgou procedente o pedido de indenização em razão de cancelamento de voo e ausência de assistência adequada, fixando indenização de R$ 5.000,00 para cada autora.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da agência intermediadora pela falha na prestação de serviço de transporte aéreo, a configuração do dano moral em decorrência da situação vivenciada pelas autoras menores em aeroporto durante a madrugada, bem como a legitimidade das partes e a validade da gratuidade de justiça concedida.

III. Razões de decidir

A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, por presumir-se a veracidade da alegação de insuficiência financeira de menores representadas por genitoras, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a agência de turismo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

A preliminar de coisa julgada também é afastada, uma vez que as autoras não integraram ações anteriores, inexistindo identidade de partes.

A responsabilidade da companhia aérea, também alegadamente ilegítima, foi corretamente reconhecida em decisão já preclusa.

A venda de passagens para voo inexistente e a completa ausência de assistência caracterizam falha grave na prestação do serviço.

O dano moral é presumido diante das circunstâncias fáticas que envolveram crianças pernoitando em chão de aeroporto, configurando violação à dignidade e à integridade psíquica.

O valor da indenização de R$ 5.000,00 para cada autora é proporcional, adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A agência de viagens que intermedeia a venda de passagens aéreas integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. A venda de passagem para voo inexistente e a ausência de assistência material a crianças em aeroporto caracterizam dano moral in re ipsa. A indenização fixada em valor razoável deve ser mantida se observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 99, §3º e 337, §1º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.113.297/RJ; Súmula 381 do STJ; TJBA, Apelação Cível n.º 8149023-94.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação n.º 8000507-46.2021.8.05.0138.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
8002399-96.2023.8.05.0274
, em que são Apelantes e Apelados,
respectivamente
,

DECOLAR.COM LTDA.
e
C.G.M.
e
V.R.D.
, representadas por suas genitoras
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Apelo do Réu, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA